Tribunal: TJPA
Processo: 0800602-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800602-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIDEAN SILVA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 171, C/C ART. 288, E ART. 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE 06 (SEIS) CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 312, DO CPP
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.PRECEDENTES.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA, CONSUBSTANCIADA, ESPECIALMENTE, POR MEIO DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, AUTO DE PRISÃO FLAGRANCIAL, AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS, ALÉM DE VEÍCULOS, APARELHOS CELULARES, DENTRE OUTROS OBJETOS UTILIZADOS PARA A SUPOSTA CONSUMAÇÃO DAS PRÁTICAS DELITUOSAS INDICADAS NA DENÚNCIA.

3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

4. A SITUAÇÃO FÁTICA REVELADA NOS AUTOS IMPEDE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP, RESTANDO DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO ADEQUADAS À GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, SEGUNDO A REGRA DO ART. 282 DO CPP, ALÉM DE QUE, PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, DESCABE A APLICAÇÃO DESSAS MEDIDAS.

5. AINDA QUE O PACIENTE TENHA JUNTADO CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, verifica-se que não houve a demonstração do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da medida, tendo em vista que o paciente não comprovou que este seja o único responsável pela criação dos filhos menores, tampouco que seus cuidados sejam imprescindíveis a eles.

6. A PRESENÇA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, SE PRESENTES OS MOTIVOS LEGAIS QUE ENSEJAM A MEDIDA CAUTELAR. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em seis de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA
, que decretou a sua prisão preventiva nos autos da
Ação Penal nº 08002596-67.2022.8.14.0104
, em que se apura a suposta prática dos
crimes de estelionato, associação criminosa e falsidade ideológica
, previstos nos
artigos 171, c/c artigo 288 e artigo 299, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 12410498, o impetrante informou que no dia 21 de dezembro de 2022, a autoridade ora inquinada coatora acolheu a representação formulada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustentou, todavia, que o paciente faz jus a substituição da medida constritiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, em razão de possuir 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos que dependem do paciente para sua subsistência.

Argumentou, ainda, que a decisão que impôs a segregação cautelar do paciente carece de fundamentação idônea, não havendo risco comprovado de reiteração delitiva, a justificar sua manutenção com base na garantia da ordem pública.

Salientou, por outro lado, que o paciente faz jus a substituição da prisão preventiva em razão de ser vereador no município de Itinga do Maranhão/MA, “cuja abertura dos trabalhos nas sessões legislativas estão marcadas para o dia 03/02/2023, cujo Mandato, na forma do Regimento Interno da casa (DOC. 12 – REGIMENTO INTERNO Câmara Municipal de Itinga do Maranhão)”, poderá ter seu mandato cassado, na hipótese do artigo 67, inciso III, do mencionado dispositivo.

Assim, requereu a concessão da liminar, fazendo cessar o constrangimento ilegal ora suportado pelo paciente, pela ausência de fundamentação da decisão de manteve a sua prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, com a possível imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem, para que o paciente possa recorrer do processo originário em liberdade.

Acostou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Distribuídos os autos à minha relatoria, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator, acerca das alegações suscitadas pelo ora impetrante, em 25 de janeiro de 2023, ID 12418025.

Em 27 de janeiro de 2023, ID 12463632, através do Ofício nº 04/2023-GAB, o magistrado a quo prestou as informações requeridas, nos seguintes termos:

“(...). Pois bem, a presente investigação teve início com auto de prisão em flagrante lavrado pela Autoridade Policial de Breu Branco e comunicado a este Juízo no dia 19/12/2022, tendo sido prolatada decisão homologando o flagrante e convertendo em prisão preventiva dos investigados no dia 21/12/2022, com base na garantia da ordem pública, ante os indícios de reiteração delitiva, ressaltando que não foi realizada audiência de custódia devido ao fato de não haver plantão no Ministério Público desta comarca. No dia 29/12/2022, a Autoridade Policial desta comarca juntou representação pelo acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos e a dilação de prazo para conclusão das investigações, tendo o Ministério Público se manifestado a respeito da representação no dia 11/01/2023. Ocorre que desde esta data, até hoje, o sistema Pje apresenta problemas. Informo que já foi deferido o pedido de dilação de prazo para conclusão da investigação no prazo de cinco dias, assim como o acesso aos dados telefônicos. Em relação aos fundamentos da prisão, restou demonstrado nos autos da investigação o risco a ordem público em caso de o investigado permanecer em liberdade, uma vez que José Fran Moreira Lago, comparsa do paciente, relatou que ele e mais três outras pessoas estariam aplicando golpes em Breu Branco e Tucuruí, em agências bancárias e providência social, com documentos falsos fazendo empréstimos e solicitando benefícios junto ao INSS. Por fim, cabe ressaltar que Raidean Silva Conceição foi pego de posse de uma mochila contendo diversos documentos de identidades de pessoas diversas, cartões bancários, comprovantes bancários, diversos documentos de demonstrativos bancários, como histórico de empréstimos consignados, em nome de diversas pessoas, não explicando os motivos para tal posse quando lhe oportunizado em sede policial. Ademais, o autuado possui em seus antecedentes criminais, histórico positivo na reiteração de crimes desta espécie e de outras, tendo inclusive a Autoridade Policial juntado aos autos vídeo jornalístico de prisão em desfavor do paciente por crimes contra o sistema financeiro (estelionato) e previdência social, as quais tramitam perante a justiça federal, fraudes que se assemelham a que se encontra sob julgamento, fato que demonstra com clareza que a soltura prematura do acusado é potencialmente perigosa a ordem social. A investigação está na iminência de ser concluída, e levando em consideração a complexidade dos fatos, mostrou-se necessário a dilação do prazo para conclusão das investigações. O paciente encontra-se custodiado desde o dia 19/12/2022. Sra. Desembargadora, são as informações que tenho a prestar, colocando-me a vossa inteira disposição para providências e esclarecimentos outros que julgar pertinentes, se assim forem necessárias. (...).”

Em 30/01/2023,
deneguei
a medida liminar pleiteada, determinando a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 12505087, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
da presente ordem.

Como relatado alhures, o presente remédio heroico objetiva a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente
RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO
, sob o argumento de ausência de fundamentação da decisão que determinou a medida extrema, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Aduziu, ainda, o não preenchimento dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, no que tange tais alegações, entendo que, pelas razões
razão não assiste o impetrante
a seguir expostas.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de sua autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento,
in verbis
:

“(...). DECISÃO-MANDADO (Resolução nº 003/2009-CRJMB) PLANTÃO JUDICIAL Vistos etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado pela Autoridade Policial da Comarca de Breu Branco (PA), Dr. Rommel Felipe Oliveira de Souza, no dia 19/12/2022, em desfavor de JOSÉ FRAN MOREIRA LAGO e RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO, já qualificado nos autos, tendo em vista que – segundo narra o caderno de flagrante – os autuados foram presos em flagrante delito violando, em tese, as normas penais contidas no art. 299, caput, c/c art. 171, caput, c/c art. 288, caput, todos do Código Penal Brasileiro, tendo como vítimas o ESTADO e a COLETIVIDADE. A comunicação do flagrante foi encaminhada a este Juízo no dia 19/12/2022, as 20h53min, contendo os termos de depoimentos das testemunhas e dos flagranteados, as notas de culpa, de ciência dos direitos e garantias constitucionais e notas de comunicação de prisão à família do preso ou pessoa por este indicada, Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão de 01 (uma) pasta com cópias de documentos de identidade em nome de Luiz Carlos Massaru Kato, supostamente falsificado, 01 (uma) certidão de nascimento em nome de Ricardo Pereira da Silva, 01 (um) comprovante de residência em nome de Luiz Carlos Massaru Kato (id Núm. 84031290 - Pág. 16), Auto de Apresentação e Apreensão de 01 (um) veículo marca/modelo Gol, de cor prata, placa QQJ-0C75, chassi 9BWAGA5U0KT132038, diversos documentos de identidades de pessoas diversas, cartões bancários, comprovantes bancários, diversos documentos de demonstrativos bancários, como histórico de empréstimos consignados, em nome de diversas pessoas, 01 (um) celular marca Iphone de cor vermelho, 01 (um) celular marca/modelo M2101K7AG, Redmi, de cor verdi, 01 (um) token bancário do banco Bradesco (I\d Núm. 84031291 – pág. 3), exame de corpo e delito realizados nos autuados – Id Núm. 84031292 - Pág. 43/44, certidão de antecedentes criminais. Nos termos do art. 302 e ss. do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. A prisão em flagrante, medida cautelar restritiva da liberdade que é, há de se adstringir aos princípios da excepcionalidade e da estrita observância dos requisitos e formalidades constitucionais e legais Verifico pelos documentos constantes do auto de flagrante que os presos foram qualificados e já possuem maioridade penal, o ato delituoso imputado ao flagranteado constitui-se, em tese, a prática infracional enquadrada pela autoridade policial, havendo indícios suficientes de materialidade e autoria. Por sua vez, para se considerar alguém em flagrante delito é necessário que o mesmo se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, a saber: I - estar cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Pois bem, infere-se pela leitura do caderno flagrancial que a Guarnição da Polícia Militar no dia dos fatos, foi acionada pelo Senhor Tafarel Borges Xavier, gerente do banco SICRED, que informou que o senhor Luiz Carlos Massaru Kato (autuado que se diz chamar José Fran Moreira Lago) estava na agência e havia solicitado um saque na conta de Luiza Carlos Massaru kato, no entanto o gerente do banco desconfiou visto que o outro gerente do Banco, de nome Ralf Pereira da Silva, havia atendido Luiz Carlos uma semana antes e desconfiou de que o mesmo estava tentando aplicar um golpe, tendo registrado inclusive ocorrência policial. Os Policiais Militares se deslocaram até o banco, e lá encontraram Luis Carlos (ou José Fran) que estava de posse de uma pasta com cópias de documentos de identidade em nome de Luiz Carlos Massaru Kato, supostamente falsificado, 01 (uma) certidão de nascimento em nome de Ricardo Pereira da Silva, 01 (um) comprovante de residência em nome de Luiz Carlos Massaru Kato. Ao ser indagado sobre qual era seu nome completo e endereço, o autuado não soube dizer, mesmo estando com cópia de comprovante de endereço e identidade em nome de Luiz carlos Massaru Kato. Ao ser conduzido para a DEPOL de Breu Branco, o autuado disse se chamar José Fran Moreira Lago, informando que ele e mais três outras pessoas estariam aplicando golpes em Breu Branco e Tucurui, em agências bancárias e providência social, com documentos falsos fazendo empréstimos e solicitando benefícios junto ao INSS. Segundo o autuado José Fran, os comparsas estavam em um veículo Gol, de cor prata, placa QQJ-0C75. Quando da apresentação do autuado na DEPOL de Breu Branco, a senhora Dayane Regina gomes Lacerda, identificadora civil do município, estava na delegacia e reconheceu o autuado como tendo sido o mesmo que foi até a assistência social do Município para realizar a emissão da segunda via do documento de identidade em nome de Ricardo Pereira da Silva, apresentando inclusive certidão de nascimento. Ato contínuo, a equipe de plantão de policiais civis realizou incursões pela cidade de breu branco com o intuito de localizar e identificar quem estava de posse do veículo Gol, de cor prata, placa QQJ-0C75, encontrando o mesmo por volta de 13h00min do dia dos fatos, em frente a agência do banco SICRED de Breu branco. No momento da abordagem os Policiais civis identificaram o condutor como Raidean Silva Conceição, vereador do Município de Itinga/MA, encontrando uma mochila contendo diversos documentos de identidades de pessoas diversas, cartões bancários, comprovantes bancários, diversos documentos de demonstrativos bancários, como histórico de empréstimos consignados, em nome de diversas pessoas Diante disso, os Policiais conduziram os autuados até a DEPOL de Breu Branco para os procedimentos cabíveis. Perante a Autoridade Policial, autuado que se diz chamar José Fran Moreira Lago (estava com os documentos de Luiza Carlos Massaru kato), informou que estava em companhia de Raidean Silva Conceição, tendo vindo para Breu Branco no intuito de emitir um RG em nome de Ricardo Pereira da Silva, cuja certidão lhe foi entregue por Raidean. Informou também que o Raidean lhe entregou cópia da identidade em nome de Luiz Carlos Massaru Kato, para que realizasse empréstimos em agências Bancárias em municípios do Estado do Pará, inclusive lhe prometendo vantagens em dinheiro para ajudá-lo. Aduz que Raideasn o deixou na ag~encia do SICRED para realizar empréstimos no nome de Luiz Carlos Massaru Kato, bem como já tinha vindo em outras ocasiões junto com Raidean para aplicar esses golpes. Por fim confirmou se chamar José Fran moreira lago (Id Núm. 84031289 – Pág. 11). Perante a Autoridade Policial, o autuado Raidean Silva Conceição, na presença de seu advogado, frente as perguntas feitas pela autoridade policial exerceu o direito de ficar calado (Id Núm. 84031290 - Pág. 5). Desta forma, entendo que o auto de prisão em flagrante encontra-se revestidos das formalidades legais, preenchendo os requisitos dos artigos 302, 304 e 306 do CPP, razão pela qual o HOMOLOGO. Por oportuno, passo a decidir acerca da possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade e/ou imposição de outras medidas cautelares, ressaltando que a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante pela preventiva. (...).
Pois bem, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam inadequadas ou insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP
.
A primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.
In casu, dúvida alguma resta da existência deste pressuposto, pois está clara a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria pelos autuados, uma vez que foram presos em flagrante delito, além dos depoimentos colhidos na fase policial que confirmam o fato, e os documentos apreendidos
.
A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida)
.
Nesse contexto, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório
.
Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida
.
Em que pese as alegações do causídico, as mesmas não podem, em um primeiro momento, prosperar, visto que o autuado Raidean Silva Conceição foi pego de posse de uma mochila contendo diversos documentos de identidades de pessoas diversas, cartões bancários, comprovantes bancários, diversos documentos de demonstrativos bancários, como histórico de empréstimos consignados, em nome de diversas pessoas, não explicando os motivos para tal posse quando lhe oportunizado em sede policial
.
Ademais, o autuado possui em seus antecedentes criminais, histórico positivo na reiteração de crimes desta espécie e de outras, tendo inclusive a Autoridade Policial juntado aos autos vídeo jornalístico de prisão em desfavor do flagranteado por crimes contra o sistema financeiro (estelionato) e previdência social, as quais tramitam perante a justiça federal, fraudes que se assemelham a que se encontra sob julgamento, fato que demonstra com cristalinidade que a SOLTURA PREMATURA DO ACUSADO É POTENCIALMENTE PERIGOSA A ORDEM SOCIAL
. Por fim,
mesmo diante do exercício de Mandato Parlamentar
,
considerando que a defesa do flagranteado junta provas do mesmo, tenho que este conduz sua vida para a prática de crimes, não merecendo sequer o reconhecimento do serviço a sociedade prestado no exercício parlamentar ante o desserviço que presta com a prática criminosa cujos fatos agora estão em apuração e envolvem estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa, dentre outros, cujo alcance ainda não foi suficientemente esclarecido
. A mesma sorte assiste ao coflagranteado JOSÉ MOREIRA LAGO, que em conluio de esforços, consoante se observa da exordial de forma arquitetada e consciente promoveu com seus esforços meios para que o delito em análise logra-se êxito. Pois bem, no presente caso, entendo que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já existem indícios suficientes de autoria, e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade, além do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. A lei estabelece a necessidade de privação preventiva da liberdade para tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, nos termos do art. 310 c/c art. 312 do CPP. Assim demonstrados a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, a interagir com uma das condições elencadas no art. 312 do CPP, em específico a necessidade da garantia da ordem pública, fica afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória do indiciado nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP. Desta feita, entendo que no momento outras medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes aos autuados JOSÉ FRAN MOREIRA LAGO e RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO, razão pela qual outra alternativa não há senão a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado. Pelos elementos carreados aos autos, JOSÉ FRAN MOREIRA LAGO e RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do Código de Processo Penal. Em razão da função pública exercida pelo flagranteado RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO, o qual exerce mandato de vereador no município de Itinga -MA, deverá a SEAP custodear o preso no Centro de Recuperação Anastácio das Neves – CRCAN, ou em outro estabelecimento prisional destinado a presos provisórios que exerçam função pública. (...).”
ID 12410514

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a custódia cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
, in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado a quo. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Singrando estes mares, encarto os seguintes
julgados
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1
. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3. In
casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.
1
.
Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto
. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária. 4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016). Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do paciente
RAIDEAN SILVA CONCEIÇÃO
.

Não obstante, salientou a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, nos moldes do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, por ser o paciente pai de 06 (seis) crianças, consoante permissão trazida no bojo do
artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Pena
l, sendo que 02 (duas) delas carecem imprescindivelmente dos cuidados paternos.

Acrescentou, por derradeiro, a necessidade de concessão da medida mais benéfica por ser o paciente
vereador no município de Itinga do Maranhão/MA
, podendo ter seu mandato cassado, caso não esteja presente nas sessões legislativas da referida câmara municipal, nos termos do
artigo 67, inciso III, do Regimento Interno
, daquele órgão.

Todavia, No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Pena
l, verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência dos crimes, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciada está na gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema em epígrafe, destaco as seguintes decisões das
Cortes brasileiras
:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade
.
Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
. (...).
(STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.

(...). 3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público
. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha-chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. (...). Writ não conhecido
. (STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego nos delitos denunciados, consistindo em supostos “golpes” realizados em estabelecimentos de empréstimos bancários, mediante o uso de documentos falsificados, através de associação criminosa onde cada agente possuía uma função específica, com o liame subjetivo de obter para si ou para outrem vantagem econômica de maneira ilícita, fatos estes reveladores do
periculum libertatis
exigido para a manutenção da prisão preventiva.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão do paciente possuir dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, os quais precisariam de seus cuidados, entende que o caso em análise não comporta tal substituição.

Por meio das inovações trazidas pela
Lei nº 13.257/2016
, o
Código de Processo Penal
passou a definir uma série de ações prioritárias a serem observadas na primeira infância (0 a 6 anos de idade), produzindo mudanças legislativas, em especial, no Código de Processo Penal, nesse caso, mais especificamente, em relação ao
inciso VI do artigo 318
, o qual disciplina a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Contudo, compulsando os autos, apesar das cópias juntadas aos autos (Certidão de nascimento dos menores Railan Victor Silva Lago, de 08 (oito) anos de idade, e Rian Adrea Santos Silva, de 09 (nove) anos de idade, verifica-se que não houve a demonstração do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da medida, tendo em vista que o paciente não comprovou que este seja o único responsável pela criação dos filhos menores, tampouco que seus cuidados sejam imprescindíveis a eles.

Nesta toada, trago à baila os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121 C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM PREVENTIVO, ASSIM COMO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR, ALÉM DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. DECISÕES FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A PRISÃO REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, PORTADOR DE AUTISMO. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DO MENOR. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 2.
Ainda que o impetrante tenha anexado aos autos a carteira de identidade de 01 (uma) criança evidenciando ser filho do paciente, a defesa juntou laudos, em relação a consulta e medicações do menor, não restou comprovado que, o coacto, é o único responsável pelos cuidados da criança. E, no momento da prisão em flagrante delito, não estava cuidando do menor, tornando incabível, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, outrossim, os cuidados da criança podem ser repassados para mãe que, possui emprego estável, sendo Servidora Pública Federal e capaz de manter condições adequadas, para a manutenção dos cuidados do filho
; 3. A arguição de carência de manifestação quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é improcedente, visto que não tem como se operar tal substituição, já que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, uma vez que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a proteção da vítima; 4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA – HC 0814388-39.2022.8.14.0000, Acórdão ID 11748507, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, Julgado em 08/11/2022, Publicação em 11/11/2022).
Grifei

Por conseguinte, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, como apontado no tópico anterior.

Nesta toada, acrescento as seguintes decisões dos
tribunais pátrios
:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

(...).
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
(TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – NÃO É MATÉRIA DE HABEAS CORPUS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES IN CASU – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(...). 2 –
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ
. 3 – Ordem denegada.
(TJ/MG – HC 10000180531451000 MG, Relator (a): Desembargadora KÁRIN EMMERICH, Julgamento 10 de julho de 2018, Publicação 18/07/2018).
Grifei

Por tais assertivas, considero ausente o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
CONHEÇO
do presente
writ
e, no mérito,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 06/03/2023